Tribunal: TJSP
Processo: 0013295-93.2014.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Acidente do trabalho – Coisa julgada – Configuração – Ações baseadas na mesma causa de pedir, não havendo alteração da situação fática – Recurso oficial e apelo autárquico providos para reconhecer a coisa julgada e extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC/2015.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0013295-
93.2014.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado MARCOS ADRIANO CUSTÓDIO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao reexame necessário e ao apelo
da autarquia e reconheceram a existência de coisa julgada, extinguindo o feito, sem
resolução do mérito. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0013295-93.2014.8.26.0526 - SALTO - VOTO No 18.643
fls. 2 (dcm)
APELAÇÃO CÍVEL No 0013295-93.2014.8.26.0526
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: MARCOS ADRIANO CUSTÓDIO
MAGISTRADO(A): CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS
VOTO: 18.643.
ACÓRDÃO
Acidente do trabalho Coisa julgada Configuração Ações
baseadas na mesma causa de pedir, não havendo alteração da
situação fática Recurso oficial e apelo autárquico providos
para reconhecer a coisa julgada e extinguir o feito, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do
CPC/2015.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário e apelação autárquica contra a r.
sentença que deferiu ao autor o auxílio-acidente; adotado o relatório do r. decisum,
acrescenta-se que a ação foi julgada procedente, concedendo-se o citado benefício desde
a alta médica, do requerimento administrativo ou da citação, acrescido de abono anual,
juros moratórios, calculados englobadamente até a citação e, após, decrescentemente,
mês a mês, de acordo com os índices aplicados à caderneta de poupança e correção
monetária pelo IPCA-E, além da honorária advocatícia fixada em 10% dos atrasados até
a sentença. Foi deferida a tutela antecipada.
Apela a autarquia pugnando, preliminarmente, pela extinção do
processo, sem resolução do mérito, em razão de litispendência por ação anterior
ajuizada pelo autor na mesma vara. No mérito, defende a improcedência da demanda,
ante a ausência dos requisitos necessários à concessão da benesse. Subsidiariamente,
requer a aplicação da Lei no 11.960/09 no cálculo dos juros e correção monetária e a
alteração do termo inicial para a data de juntada do laudo pericial aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0013295-93.2014.8.26.0526 - SALTO - VOTO No 18.643
fls. 3 (dcm)
Foram apresentadas contrarrazões pelo autor visando a extinção
do processo sem resolução do mérito.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar em
razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
O recurso oficial e o apelo da autarquia comportam provimento
para que se reconheça a coisa julgada.
Inicialmente, em se tratando de sentença contrária aos interesses
do INSS, deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por força do
disposto no artigo 496, I, do novo Código de Processo Civil.
Assim, continua atual a Súmula no 423, do Supremo Tribunal
Federal:
Não transita em julgado a sentença por haver
omitido o recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege.
A r. sentença é ilíquida, pois que não se sabe quando ocorrerá o
pagamento dos atrasados e das parcelas futuras, e quanto será a soma a total a ser
desembolsada pela autarquia.
Como o novo Código de Processo Civil não regulamentou a
questão das sentenças ilíquidas, deve também ser mantido o disposto na Súmula no 490
do Superior Tribunal de Justiça: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da
condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se
aplica a sentenças ilíquidas, ainda que tenho ocorrido a elevação do piso legal.
Considera-se, pois, interposto o recurso obrigatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0013295-93.2014.8.26.0526 - SALTO - VOTO No 18.643
fls. 4 (dcm)
Envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida pelo
obreiro alegando que, trabalhando para a empresa mencionada na inicial, exercendo as
funções de operador e soldador, sempre se sujeitou a fatores agressivos à saúde, sendo
acometido de lesões nos membros superiores e na coluna vertebral, tendo reduzida sua
capacidade laborativa.
Não consta dos autos a emissão de CAT; houve a concessão de
auxílio-doença previdenciário de 04.08.2009 a 30.11.2009 e de auxílio-doença por
acidente do trabalho de 19.08.2014 a 02.02.2015 (fls. 52), de 09.03.2015 a 11.04.2017
(fls. 524) e esta em gozo de auxílio-acidente concedido em outra ação (fls. 523).
Na perícia médica realizada se concluiu que a autora apresenta
tendinopatia no ombro direito, que têm nexo com o labor e reduz sua capacidade
profissional de modo parcial e permanente (fls. 441/445).
Contudo, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada.
A autarquia informou, em sede de apelação, a existência de ação
anterior, que também tramitou perante a 3a Vara de Salto, na qual o pedido foi julgado
procedente concedendo-se ao autor o auxílio-acidente, em razão de lesão incapacitante
no membro superior direito (fls. 516/518), a r. sentença foi confirmada em segundo grau
por esta C. Câmara e o v. acórdão transitou em julgado em 29.08.2019, conforme
pesquisa ao andamento processual no sítio eletrônico deste Tribunal (processo no
0011332-50.2014.8.26.0526).
O próprio autor reconhece a identidade da causa de pedir das
ações, ressalvando apenas que os benefícios pedidos foram distintos (fls. 528/529)
Nota-se que não houve mudança na situação fática, fato que
poderia, eventualmente, permitir o julgamento do pedido ora em análise; ao contrário,
os fatos geradores expostos nas duas demandas são idênticos, tendo o autor descrito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0013295-93.2014.8.26.0526 - SALTO - VOTO No 18.643
fls. 5 (dcm)
presença das mesmas patologias incapacitantes, valendo ser anotado que as ações foram
ajuizadas com um intervalo inferior a 2 meses.
Na espécie, o que ocorre é a perfeita identidade dos elementos da
presente ação circunstâncias fáticas, partes, causa de pedir e pedidos com aqueles
constantes da ação anterior.
Deste modo, esta ação nada mais é que repetição daquela anterior,
porque o pedido referente às lesões nos ombros já foi objeto de julgamento e transitou
em julgado.
Neste sentido, confira-se:
A coisa julgada alcança não só a parte dispositiva
da sentença ou acórdão, mas também o fato constitutivo do pedido.
Abrange a questão última do raciocínio do juiz, a conclusão de seu
silogismo, que constitui a premissa essencial objetiva, a base lógica
necessária do dispositivo (RJRJESP no 88/63).
No mesmo caminho é a jurisprudência deste Tribunal:
Processo Civil - Extinção do processo sem
julgamento de mérito (art. 267, V do CPC) - Existência de ação
anterior idêntica - Fato novo - Não comprovação - Ofensa à coisa
julgada
-
Recurso
improvido
(TJSP,
Apel.
no.
0023406-72.2011.8.26.0161, 17a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Adel Ferraz, j. 29.05.2012)
ACIDENTARIA
-
LESÕES
NA
COLUNA
-
EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO QUE TRATOU DA MESMA
QUESTÃO COISA JULGADA - CONFIGURAÇÃO. Tendo-se em
vista que em anterior ação ajuizada em face do INSS buscou a obreira
a percepção de benefício pela mesma causa de pedir que aqui deduz,
fica evidenciado o fato de que a análise deste pleito levaria à
infringência da coisa julgada. A vencida fica sentada a sucumbência
nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei n° 8.213/91 (TJSP,
16a Câmara, Apel. sem revisão no 994.07.074126-6, Rel. Des. Luiz de
Lorenzi, j. 27.04.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0013295-93.2014.8.26.0526 - SALTO - VOTO No 18.643
fls. 6 (dcm)
Ademais,
contrariamente
ao
afirmado
pelo
autor,
não
descaracteriza a coisa julgada o fato de ter ele pedido, nesta demanda, a concessão de
auxílio-acidente e, na demanda anterior, ter requerido a concessão do auxílio-doença
acidentário.
Isto porque nas ações acidentárias, em regra, o pedido principal
diz respeito ao pagamento de prestações mensais por acidente do trabalho ou doença
profissional; ademais, tais lides são definidas somente após a instrução probatória,
cabendo ao magistrado conceder o benefício compatível com o grau de incapacidade
constatado pela perícia.
Assim, o obreiro ajuizou as duas ações visando à percepção de
benefício acidentário decorrentes da mesma causa de pedir; portanto, pouco importa a
benesse postulada na exordial, pois o que deve ser analisado é o objeto da demanda e a
causa de pedir, ou seja, a situação fática e as patologias alegadas.
Deste modo, deve ser reconhecida a existência da coisa julgada.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
reexame necessário e ao apelo da autarquia, RECONHECENDO A EXISTÊNCIA
DE COISA JULGADA e extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, V, do CPC/2015.
Não há que se falar em sucumbência, dada a isenção legal.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)